Tribunal: TJDFT
Processo: 0709060-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0709060-61.2022.8.07.0018 APELANTE: MARTA DE SOUSA, MARTA DE SOUZA NEVES, MARTA EMILIA QUEIROZ DE MENDONCA SOARES, MARTA FRANCISCA DE SAO JOSE, MARTA MARCELO BARROS DO NASCIMENTO, MARTA MARIA AQUINO TEIXEIRA, MARTA MARIA DA COSTA, MARTA MARIA DE SIQUEIRA, MARTA MARIA FIGUEIREDO DA SILVA, MARTA MARIA FIGUEIREDO APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 46434010, no prazo legal. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora